Tribunal: STF
Processo: Rcl 69663
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, i, ‘e’ do cpp por fundamento constitucional. Ofensa ao paradigma configurado. Precedentes. Reclamação procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do habeas corpus nº HC 920.607 e, nessa extensão, concedeu a ordem para afastar a execução da pena, sem prejuízo da decretação da prisão preventiva acaso cabalmente demonstrada a sua necessidade. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o Ministro Relator suspendeu a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, afastando, por consequência, a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP sem a observância da Súmula Vinculante nº 10. 



    Requer, por fim, a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, mesmo a condenação do beneficiário sendo superior a 15 (quinze) anos. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “Inicialmente, destaco que a alegação de que inexiste prova concreta a confirmar a autoria do paciente no evento delituoso, implica exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Quanto à inviabilidade da imediata execução pena pena, especialmente quando de forma automática em decorrência de condenação, melhor sorte assiste ao impetrante. 



    Pois bem. Confira-se o que consta da sentença condenatória, no ponto em que ordenou a prisão, ante a negativa do recurso em liberdade (e-STJ fl. 716):



    (...)



    Como cediço, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Por sua vez, não se desconhece o disposto no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, segundo o qual, em caso de condenação, o magistrado "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". 



    Ocorre que, ainda assim, prevalece nesta Corte a compreensão de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, de modo que a segregação apenas poderá ocorrer em caráter cautelar e demonstrada a presença dos requisitos autorizadores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    É bem verdade que a matéria encontra-se em análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.068: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas [art. 5º, XXXVIII, da CF]."). Contudo, considerando que até o presente momento não há conclusão do julgamento, não vejo como negar aplicação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque se está diante de tese que repercute diretamente na liberdade de locomoção do indivíduo. 



    Sendo assim, na espécie, verifico que a ordem de prisão do recorrente amparou-se tão somente no que preconiza o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, o que configura, nos moldes do que defende esta Corte, inequívoco constrangimento ilegal, pois não apontada, concretamente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, cabendo destacar que se trata de réu que respondeu à inteireza do processo solto. 



    Em casos análogos, esta Corte assim se posicionou:



    (...)



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, concedo a ordem para afastar a execução provisória da pena, sem prejuízo da decretação da prisão preventiva acaso cabalmente demonstrada a sua necessidade.



    Consoante emerge das transcrições, entendo que a Corte reclamada declarou, implicitamente, a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, pois negou vigência ao preceito legal, ocasionando, assim, um esvaziamento da norma infraconstitucional, em ofensa ao art. 97 da CRFB e à Súmula Vinculante 10/STF.



    Como se vê, a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da Constituição da República (Princípio da Presunção de Inocência). 



    Com efeito, "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Na espécie, não foi aplicado um dispositivo da legislação infraconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão relativa ao Tema nº 1.068 da Repercussão Geral ainda está pendente de decisão. Além disso, conforme consta nos autos, não houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal reclamado. 



    Portanto, não havendo declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), seu texto permanece vigente e plenamente aplicável à espécie. 



    Além disso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a execução imediata de uma condenação proveniente do Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal.



    2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 198.392-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.05.2021)



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes, por ofensa à Súmula Vinculante 10, as reclamações ajuizadas também pelo Ministério Público contra decisões que afastaram a incidência da segunda parte da alínea ‘e’ do inc. I do art. 492 do CPP, mesmo aos condenados à pena igual ou superior à quinze anos de reclusão. Cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.339/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.03.2024; Rcl 64.579/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/02/2024; Rcl 60.746/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2023; Rcl 60.502-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2023; Rcl 64.183/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/12/2023; Rcl 64.473/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04/03/2024. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-09-2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte reclamada que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 10/STF, caso opte por afastar o dispositivo legal.



    Até que sobrevenha pronunciamento válido do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo deste Supremo Tribunal Federal, o preceito legal deve ser cumprido, restaurando-se a execução da decisão do Tribunal do Júri como anteriormente determinado. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator